Tribunal: TJDFT
Processo: 0706112-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706112-74.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ROMEU ELOY DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. LESÃO. DECOTE DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1) A fase de liquidação deve observar fielmente os ditames estabelecidos no título que lhe deu origem, pois, nos termos do art. 503 do CPC, “A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.” 2) Expresso no julgado objeto de liquidação que, em caso de recomposição de perdas inflacionárias em benefício de previdência privada, a correção monetária deve ser plena, da mesma forma que ocorre quanto ao resgate de contribuições previdenciárias, aplicam-se IPC e o INPC (março de 1991), por serem, nos termos da jurisprudência do STJ, os índices que melhor traduzem a perda do poder aquisitivo da moeda. 3) Os juros, conforme cálculos elaborados pelo perito judicial, devem incidir a partir da lesão, ou seja, a partir de cada diferença mensal apurada. Independem, portanto, no caso, da data da citação. Nos termos do art. 406 do Código Civil e art. 161, § 1o do CTN, referidos juros legais são de 1% (um por cento) ao mês. 4) A jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para o reconhecimento da litigância de má-fé, é essencial que o dolo seja demonstrado, haja vista que não se admite, em nosso direito normativo, a má-fé presumida. Verificado que a hipótese reflete apenas o exercício do direito de defesa, evidencia-se a não ocorrência das condutas previstas no art. 80 do CPC, o que conduz ao não cabimento da condenação à multa por litigância de má-fé. 5) Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 502, 503, 507, todos do Código de Processo Civil, e 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, asseverando que a aplicação do INPC afronta os limites da coisa julgada; c) artigos 884 e seguintes, todos do Código Civil, afirmando que o acórdão combatido, ao manter o entendimento de estarem corretos os índices impugnados, gerou prejuízos à entidade e enriquecimento ilícito do recorrido. Entende que os cálculos do perito merecem reforma. Destaca a necessidade de observância aos princípios da não lesão e do não enriquecimento sem causa. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1522441/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 502, 503, 507, todos do CPC, 884 e seguintes, do CCB e 6o da LINDB, pois a conclusão da turma julgadora foi no sentido de que, verbis: “Inexiste qualquer previsão, no título objeto de liquidação, acerca da inaplicabilidade do INPC entre setembro de 1990 a agosto de 1996, tampouco limitação da aplicação do IPC aos períodos dos expurgos inflacionários. (...)O perito nomeado pelo Juízo juntou aos autos do processo originário a planilha ID 31543820, por meio da qual afirmou que o índice acumulado de perda no período ente setembro de 1991 a agosto de 1996 foi de 48,80%. Explicou que este corresponde à diferença entre o percentual total acumulado concedido pela PREVI no mesmo período de 2983429,99% e o percentual total acumulado e apurado pelo INPC/IBGE de 4439515,77%. Friso que a contadoria judicial achou valor muito próximo, 49,2454%, e afirmou ser equivocada, na matemática financeira, a metodologia utilizada pela agravante” (ID 18185991 - Pág.9). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029